Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-70.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011789-70.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO NUNES PEREIRA - CPF: 098.175.721-96 (APELANTE), JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA - CPF: 776.786.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CLEIDE PANHO RUDY - CPF: 023.441.611-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FATIMA DE QUADROS - CPF: 904.784.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVETE DE QUADROS - CPF: 068.150.241-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E TORTURA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO DE GARANTE DO ACUSADO PARA CARACTERIZAR O CRIME DE TORTURA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PODER MÚTUO REGISTRADO NAS RELAÇÕES DE AFETO – VÍTIMA SUBMETIDA A CASTIGO POR CIÚMES DO ACUSADO – INEQUÍVOCA VULNERABILIDADE DA MULHER NA RELAÇÃO AFETIVA DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL COM A EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE
– PECULIARIDADES FÁTICAS REVELANDO A PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – DESLOCAMENTO DA FRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE – DOSIMETRIA RETIFICADA, COM MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO – 3. VINDICADO O ABRANDAMENTO NO REGIME – ALEGAÇÃO DE QUE A REINCIDÊNCIA SERIA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR REGIME MAIS GRAVOSO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 269 DO STJ – 4. PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório.

2.

Demonstrada a relação de poder do acusado em relação à vítima, já que conviviam maritalmente, e, diante da vulnerabilidade apresentada pela ofendida, é possível extrair a existência de “poder fático” exercido pelo réu a dar suporte à configuração do crime de tortura.

3.

Na hipótese de as agressões terem sido praticadas contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático e em curto espaço de tempo, tem-se por configurado crime único de violência contra mulher e não continuidade delitiva, porquanto não preenchidos os requisitos legais acerca da mencionada ficção jurídica.

4.

É inviável a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado ao réu reincidente, que teve negativada alguma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5.

Deve ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de reparação de danos à vítima quando estabelecido em desarmonia com a condição financeira ostentada pelo réu
,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO NUNES PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
THIAGO NUNES PEREIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 1011789-70.2023.8.11.0040, por meio da qual foi
condenado
pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 129, § 13, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP)
e no
art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/1997
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, estabelecido o
regime inicial fechado,
sem prejuízo do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima
,

a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 231029739, a defesa busca a
absolvição de ambos os crimes,
argumentando que não foram produzidas provas suficientes em juízo para embasar o decreto condenatório da violência contra a mulher, bem como a conduta do acusado não se amolda ao tipo penal previsto no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97.

Alternativamente, requer o
afastamento da continuidade delitiva
, por entender que as lesões da vítima decorrem de crime único praticado no mesmo contexto; e a
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico ao apelante.
Por fim, busca a
redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos
(art. 387, IV do CPP), haja vista a hipossuficiência financeira do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 231029741).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer, por meio do qual opina pelo
desprovimento
do recurso (ID 235815657).

É o relatório.

À douta revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
231029736)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória (ID
231029673)
que, n
o dia 17 de setembro de 2023, por volta das 08h, na residência particular localizada no Beco Barnabé, n.o 80, bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT,
THIAGO NUNES PEREIRA
,
por duas vezes
, ofendeu a integridade física da vítima
Marivete de Quadros
, sua companheira, causando-lhe lesões corporais (FATO 01).

Na mesma ocasião de tempo e local acima especificada,
THIAGO NUNES PEREIRA
submeteu a vítima
Marivete de Quadros
a intenso sofrimento físico ou mental, com emprego de violência e grave ameaça, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal (FATO 02), bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave (FATO 03).

Em síntese, segundo o
Parquet,
na data dos fatos, o acusado, movido pelo sentimento de ciúme, puxou a vítima pelos cabelos e lhe desferiu diversos tapas na face e depois a enforcou. Em continuidade, o
THIAGO
afundou a cabeça da vítima por três vezes no interior de um tambor com água, dizendo-lhe que iria matá-la.

Na sequência, o acusado a segurou pelos cabelos, arrastou-a pelo quintal da residência e a agrediu fisicamente novamente, apertando fortemente seu pescoço, fazendo-a desmaiar. Após despertar, a vítima saiu da residência e foi para casa de uma vizinha.

Diante desses fatos,
THIAGO
foi denunciado pela prática dos crimes de violência contra mulher (art. 129, § 13o do CP), ameaça (art. 147,
caput,
do CP) e tortura (art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/1997), com as implicações da Lei n. 11.340/06, em concurso material e, com a regular instrução do feito, a inicial acusatória foi julgada parcialmente procedente para absolvê-lo do crime de ameaça e condená-lo nos demais termos denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais),

a título de reparação de danos, contexto em que se exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

À vista do relatado, a defesa busca a
absolvição
de todos os crimes, argumentando que não foram produzidas provas suficientes em juízo quanto às lesões corporais e, em relação à tortura, a conduta do acusado não se amolda ao tipo penal, já que ele não ostentava posição de garante em relação à vítima.

A irresignação
não
merece prosperar.

A
materialidade

e a
autoria
de ambos os crimes se dessumem do Auto de prisão em Flagrante Delito (ID 231029185), Termo de Representação Criminal (ID 231029650) Relatório de Investigação (ID 231029657), Boletim de Ocorrência (ID 231029661), pedido de providências protetivas (ID 231029669), fotografias das lesões corporais (ID 231029669), Laudo do Exame de Corpo de Delito (ID 231029675), além dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

Em relação à suposta ausência de subsunção da ação do acusado ao crime de tortura, como se sabe, a conduta típica insculpida no art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.455/97, denominada de
tortura-castigo
,
consiste em crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente se tratar de agente público
, conclusão está reforçada pela própria Lei n.o 9.455/97, no art. 1.o, §4.o, inc. I, que dispõe que a pena do crime será majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Aliás, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.o 40/1991, prevê no seu art. 1.o, n.o 2, que o referido Pacto
“
não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo
”
.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 (DJe 14/09/2018), sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte Cidadã decidido a questão por maioria, nos seguintes termos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO A QUO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PERPETRADA PELOS RECORRIDOS DE CRIME DE TORTURA-CASTIGO
(ART. 1o, II, DA LEI N. 9.455/1997)
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, II, DA LEI N. 9.455/1997. RECURSO QUE OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME PRÓPRIO, QUE SÓ PODE SER PERPETRADO POR AGENTE QUE OSTENTE POSIÇÃO DE GARANTE
(OBRIGAÇÃO DE CUIDADO, PROTEÇÃO OU VIGILÂNCIA) COM RELAÇÃO À VÍTIMA.
1. O conceito de tortura, tomado a partir dos instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o crime só poderia ser praticado por agente estatal (funcionário público) ou por um particular no exercício de função pública, consubstanciando, assim, crime próprio
. 2. (...).
4. O crime de tortura, na forma do art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio)
.
5.
A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime
. Logo,

o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante
(obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica
. 6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema.
7. No caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou seja, sob poder dos recorridos, inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997
. 8. Recurso especial improvido”
(STJ – REsp: 1738264 DF 2015/0140110-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). Grifei.

Nos termos do mencionado aresto, portanto, ainda que o ofendido esteja subjugado de fato, isto é, sob o poder do malfeitor em virtude da própria prática criminosa, tal circunstância, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
e
denotar conotações de
garante
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação e cuidado
em face da vítima, ou
um dever de vigilância e uma obrigação de proteção
.

Na hipótese, ficou nítida a relação de poder do acusado em relação à vítima, já que
conviviam maritalmente
, e, diante da
vulnerabilidade apresentada pela ofendida
, é possível extrair a existência de “poder fático” exercido pelo réu a dar suporte à configuração do crime de tortura, além da confirmação de que toda
a conduta do acusado teve origem no fato de ele querer puni-la em razão do sentimento de posse e ciúme por ele nutrido
, o que afasta o pleito absolutório e evidencia a plena subsunção de sua conduta ao tipo penal em questão.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E TORTURA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147, CAPUT, ART. 163, § ÚNICO I, C/C ART. 69 do CP, ART. 1, II, § 3o, DA LEI N. 9.455/97, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS - QUANTO AO PONTO, RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...)

2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E DANO -

ATIPICIDADE -

2.1.1. AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE CÓLERA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO NÃO CONDICIONADA AO ESTADO DE ÂNIMO DO AGENTE – 2.1.2. DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (PATRIMÔNIO COMUM AO CASAL) – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – FARTA PROVA TESTEMUNHAL – 2.2. TORTURA-CASTIGO – CRIME PRÓPRIO E DE DOLO ESPECÍFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – 2.3. ATENUANTES DO RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “A” E “D” DO CP) – APLICAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOIR A 8 ANOS - 3. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONHECIMENTO PARCIAL - NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...)
2.2. Ao dispor sobre a tortura-castigo e discorrer sobre o sujeito ativo deste crime próprio, o art. 1o, II, da Lei 9.455/97 traz conceitos abertos de poder e autoridade, não os restringindo às relações hierárquicas, permitindo concluir que nas relações de afeto entre conviventes, o poder é mútuo e, por ser de ordem emocional, implícito. Portanto, comete o crime em tela o agente que, por inconformismo com o término do relacionamento e ciúmes, decide castigar a ex-companheira e a submete a intenso sofrimento físico e mental, sujeitando-a à sessão de espancamento, ameaças e humilhações, a ponto de, entre outras lesões, quebrar sua clavícula (...)”
(TJMT – N.U 1005213-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) – grifei.

Também não há falar em absolvição do crime de lesão corporal, haja vista o extenso lastro probatório jungido ao feito a confirmar a prática delitiva.

Em seu interrogatório judicial (ID 231029719),
THIAGO NUNES PEREIRA
negou a prática dos crimes, afirmando que os machucados na perna da vítima decorrem de um acidente de motocicleta que sofreram juntos e não de eventual briga do casal.

A vítima
Marivete de Quadros
, em juízo, revelando o tamanho trauma vivenciado, disse que não gostava de lembrar-se do ocorrido e por isso não gostaria de falar sobre os fatos, mas pretendia ver o réu punido pelo que fez (ID 231029719). Por outro lado, em fase de inquérito (ID 231029195), narrou que, no dia dos fatos, o acusado, então seu convivente, motivado por sentimentos de posse e ciúmes, passou a agredi-la com tapas, puxões de cabelo e enforcamento e, então, afundou sua cabeça por três vezes em um tambor com água, dizendo que “
iria matá-la bem devagar para que ela sentisse dor” sic
, e a arrastou pelo quintal da residência até que desmaiasse. Disse que acordou com o acusado jogando água em seu rosto e conseguiu fugir para a casa da vizinha ao lado e depois se deslocou para a casa de sua mãe, ocasião em que
THIAGO
subiu em uma motocicleta e evadiu do local.

Em conformidade com as declarações da ofendida, a testemunha
Terezinha Fátima de Quadros
, sua genitora, narrou em juízo (ID 231029719) que na data dos fatos chegou à sua residência e encontrou a vítima na varanda, aparentando estar machucada. Disse que perguntou à
Marivete
o que tinha acontecido, oportunidade em que ela
relatou que o acusado tentou afogá-la em um tambor e de água, depois a enforcou e afirmou que viria atrás dela
, por isso tinham que entrar logo em casa, pedindo para que sua mãe não deixasse o acusado entrar. A testemunha disse que, diante desses fatos,
conduziu a vítima à delegacia para registrar a ocorrência
. Afirmou ter conhecimento de que o réu era muito ciumento e fazia uso de bebida alcoólica aduzindo que,
no dia seguinte ao fato, ele foi até sua residência à procura da vítima
, que não estava mais no local e, por isso, ficou bastante assustada, com medo de que
THIAGO
também tentasse machucá-la, como fez com sua filha.

O investigador de polícia
José Maria Esperidião da Costa
, ouvido em juízo (ID 231029701), confirmou ter participado do atendimento à ocorrência e se recorda do relato da vítima no boletim de ocorrência no sentido de que
o réu a agredia com frequência, sobretudo quando fazia uso de bebida alcoólica e, na data dos fatos, havia tentado afogá-la
. Disse que, após o ocorrido, se dirigiram a casa em que a vítima estava abrigada e conversaram novamente sobre os fatos, oportunidade em que
ela confirmou, muito assustada, que o acusado a agrediu
. Em continuidade, elucidou que a guarnição se deslocou à casa da testemunha
Terezinha
, a qual informou que socorreu
Marivete
após as agressões, e ponderou que o réu foi até sua residência no dia seguinte à procura da vítima, que não estava mais no local.

O laudo de exame de corpo de delito (ID 231029675) confirmou a presença de
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
, apresentando “
escoriação na região lateral do terço superior e médio da coxa esquerda
” e “
hematoma na face anterior do joelho esquerdo
”.

Feitos tais apontamentos, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Ademais,
in casu
, é de se ver que as declarações da ofendida ressoam na prova testemunhal, incluindo as declarações de um dos agentes públicos que atuaram no atendimento da ocorrência. Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, conforme demonstrado, há provas suficientes da ocorrência de ambos os delitos, consubstanciadas nas palavras da ofendida corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo, de modo que
outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória,
em todos os seus termos
.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria:

Em caso de não acolhimento dos pedidos absolutórios, a defesa busca a retificação da dosimetria penal do crime de violência contra mulher, afirmando que,
in casu
, não se trata da prática de duas condutas distintas a ensejar o reconhecimento da continuidade delitiva, e sim de crime único praticado no mesmo contexto fático.

O pedido comporta acolhimento.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público narra a prática do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, por duas vezes, em razão da
conduta reiterada de agressão no intervalo de tempo em que a vítima ficou sob posse do acusado.

No entanto, o conjunto probatório jungido ao feito revela situação fática categoricamente configurada como
crime único,
afinal,
se o agente pratica várias agressões contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático, independentemente da existência de um pequeno intervalo de tempo,
responde por um único delito de lesão corporal
, em razão diversidade de ações aptas a caracterizar a lesão corporal, devendo a quantidade e a qualidade dos atos cometidos,
in casu
(tapas, enforcamento, puxões de cabelo), ser mensuradas no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, em caso semelhante esta Terceira Câmara já se posicionou:

“(...) 3
. Na hipótese de as violências sexuais terem sido praticadas contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático, tem-se por configurado crime único de estupro e não continuidade delitiva, mas com o ajuste da dosimetria da pena, mediante a devida valoração da pluralidade de condutas na primeira fase, a título de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
”.(...)
(TJMT – N.U 1000287-34.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) – Destaquei.

Desta feita, afasto a continuidade delitiva aplicada na sentença para reconhecer a ocorrência de
crime único
de violência contra mulher, mas, diante da multiplicidade e diversidade de agressões praticadas em desfavor da vítima, avalio negativamente o vetor judicial atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, deslocando a fração de 1/6 (um sexto) atinente à continuidade delitiva para a primeira fase dosimétrica, de modo a não acarretar
reformatio in pejus
, mantendo a pena final pelo crime de violência contra mulher (art. 129, § 13 do CP) em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Desta feita, afasto a continuidade delitiva aplicada na sentença para reconhecer a ocorrência de
crime único
de violência contra mulher.

Passando às adequações pertinentes na dosimetria da pena correlata ao delito de lesão corporal, e a par da fundamentação exposta alhures, cumpre sopesar a multiplicidade e diversidade de agressões praticadas em desfavor da vítima, bem registradas na prova documental e no relato testemunhal judicializado, razão pela qual avalio negativamente o vetor judicial atinente às
circunstâncias
do crime.

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, idêntica àquela aplicada pelo d. juízo a quo para a continuidade delitiva, de modo que, realizados os cálculos pertinentes, não acarreta
reformatio in pejus
, pois resta
mantida a pena final
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pelo crime de violência contra mulher (art. 129, §13 do CP).

3.

Da aplicação de regime mais benéfico para início de cumprimento de pena:

Em outra vertente, a defesa aduz que a reincidência do acusado, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso, razão pela qual deveria ser fixado o aberto ou semiaberto.

Todavia, ao acusado foi imposta a pena total superior a 04 anos – 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão –, o que, de acordo com o art. 33, § 2o, inviabiliza a concessão de regime mais brando que o semiaberto.

Não bastasse, mesmo com a retificação da reprimenda do crime de lesão corporal para afastar a continuidade delitiva, desde a r. sentença foi
reconhecida uma circunstância judicial do art. 59 do CP em desfavor do acusado
, o que, somado à
reincidência
, torna ainda mais recomendado o regime inicial fechado.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” – Súmula 269 (destaquei).

Dessa forma,
mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

4.

Da fixação do
quantum
indenizatório no patamar mínimo:

Por fim, o apelante pugna pela minoração do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, alegando que a quantia estabelecida na sentença se revela desproporcional à sua condição socioeconômica.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão (R$ 3.000,00 – três mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise. Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 231029654) que
trabalha de maneira autônoma como servente de pedreiro
, auferindo a renda média de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1/2 (meio) salário-mínimo
vigente à época dos fatos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

5.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO NUNES PEREIRA
,
para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva do crime previsto no art. 129 § 13 do CP
, todavia, sem reflexos na pena imposta ao réu.

Além disso,
reduzo o valor da indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima
em decorrência da infração penal, fixando-o em

meio salário-mínimo
vigente à época dos fatos
; mantidos intactos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024